Tribunal: TJSP
Processo: 2233857-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Espaço em "shopping center" - Ação renovatória – Decisão que indeferiu o pedido liminar visando à fixação de aluguel provisório – Manutenção – Cabimento – Pretensão voltada à fixação de aluguel provisório abaixo do valor estabelecido em contrato –
Alegação de excessividade no locativo atual – Ausência dos requisitos constantes do art. 300, do CPC –

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Espaço em "shopping center" - Ação renovatória – Decisão que indeferiu o pedido liminar visando à fixação de aluguel provisório – Manutenção – Cabimento – Pretensão voltada à fixação de aluguel provisório abaixo do valor estabelecido em contrato –
Alegação de excessividade no locativo atual – Ausência dos requisitos constantes do art. 300, do CPC – Questão controvertida que será objeto de acurada analise no curso da lide - Prosseguimento do feito que é medida que se impõe.

Recurso do autor desprovido.